Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717845-97.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GONCALVES DE LIMA, MARIA ZENILTA ANTONIO DA SILVA, GABRIELA SANTOS LABOISSIERE SARMENTO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: GABRIELA SANTOS LABOISSIERE SARMENTO, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DANIEL GONCALVES DE LIMA, MARIA ZENILTA ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O A Apelação interposta por Gabriela Santos Laboissiere (ID 39123895), que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo. Diante desse cenário e em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, a fim de evitar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator